Tribunal: TJDFT
Processo: 0710926-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOBRADA – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO DE BAILON DIAS TELES NÃO CONHECIDO. RECURSO DE CLARO S/A CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. RECURSO DE BAILON DIAS TELES

1.1. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.

1.2. No caso concreto foi juntada tão somente a guia de recolhimento (GRU) e o comprovante de pagamento respectivo de ID Num. 23747023 - Pág. 1 e ID Num. 23747024 - Pág. 1, referentes ao preparo propriamente dito, deixando o recorrente de juntar a GRU e o comprovante de quitação das custas processuais.

1.3. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso.

1.4. Com essas argumentações e com fundamento no art. 10, inciso V cumulado com arts. 71, inciso I e 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do Recurso Inominado.

2. RECURSO DE CLARO S. A.

2.1. Trata-se de pretensão de restituição de quantia certa cumulada com indenização por danos morais, sendo que o inconformismo recursal se restringe à condenação ao ressarcimento em dobro, com fundamento no art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor (R$ 1.338,54).

2.2. Não assiste razão ao recorrente. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.

2.3. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.

2.4. Sobressai no caso concreto a ausência do engano justificável da parte da requerida, especificamente, diante dos 10 protocolos de atendimento apresentados pelo autor (040193981035525; 040193981072015; 040193981100550; 2019986712749; 040204004944257; 040193876765947; 040193839390791; 04020421662432; 040193987352635; 202076765657, ID Num. 23746423 - Pág. 2), ora recorrido, referentes às oportunidades em que buscou resolver o impasse administrativamente, alegando o equívoco das cobranças realizadas. De se ver que, a despeito das tentativas, a ré ignorou os reclames do consumidor e seguiu com as cobranças indevidas.

3. RECURSO DE BAILON DIAS TELES NÃO CONHECIDO. RECURSO DE CLARO S/A CONHECIDO E IMPROVIDO.

4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

5. Relativamente ao recurso apresentado por Bailon Dias Teles, diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório. Quanto ao recurso apresentado por Claro S/A, sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.